Tribunal: TJMT
Processo: 1035483-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035483-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARCIO REGINALDO DA ROCHA - CPF: 002.024.261-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO FUNDAMENTADA. TUTELA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Nova Santa Helena contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública para suspender o processo seletivo simplificado regido pelo Edital n.o 001/2024, destinado à contratação temporária de servidores para áreas de educação e saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão agravada possui fundamentação suficiente para determinar a suspensão do processo seletivo simplificado; (ii) se as contratações temporárias pretendidas pelo Município caracterizam situação emergencial e excepcional interesse público que justifique a realização de processo seletivo em detrimento da nomeação de candidatos aprovados em concurso público vigente.

III. Razões de decidir

3. Há suficiente fundamentação na decisão agravada, que identificou elementos probatórios indicando que o Município vem realizando processos seletivos sucessivos para funções de caráter permanente, em possível desvirtuamento da finalidade da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

4.

Documentação apresentada pelo Ministério Público, incluindo manifestação do Controlador Interno do próprio Município, evidencia prática recorrente de contratações temporárias para cargos idênticos aos ofertados no Concurso Público Municipal no 001/2023, ainda vigente e com candidatos aprovados aguardando nomeação.

5.

Conforme comprovado nos autos, o Município contratou temporariamente candidatos classificados em processos seletivos para diversos cargos (vigia, zelador, motorista, enfermeiro, auxiliar de professor da educação básica), mesmo havendo candidatos aprovados em concurso público para as mesmas funções.

6.

As Leis Municipais no 1150/2024, 1151/2024 e 1152/2024, que autorizaram o processo seletivo, não demonstram a excepcionalidade e temporariedade exigidas constitucionalmente, tratando-se de funções de caráter ordinário e permanente que devem ser providas por concurso público.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender processo seletivo simplificado quando a documentação apresentada evidencia, em cognição sumária, probabilidade de violação à regra constitucional do concurso público. 2. Os prejuízos administrativos e financeiros alegados não se sobrepõem à necessidade de preservação da ordem jurídica quando presentes indícios de irregularidade na contratação temporária."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 51232270720208130000, Rel. Des. Leite Praça, 19a CÂMARA CÍVEL, j. 24/06/2021; TJ-RS, AI 70077785244, Rel. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Quarta Câmara Cível, j. 31/10/2018; TJ-MT, 10036995120188110007, Rel. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/06/2022; STF, RE 658.026/MG, Tema 612.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos da Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Fazer N. 1001188-94.2024.8.11.0096, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão imediata do processo seletivo simplificado regido pelo Edital n.o 001/2024, que ocorreria em 08/12/2024, com determinação de ampla publicidade acerca da medida.

Inconformado, o Município agravante sustenta que a decisão agravada é desprovida de fundamentação suficiente e que a suspensão do certame resulta em grave prejuízo ao interesse público e aos candidatos inscritos.

Alega que o processo seletivo simplificado contou com autorização legislativa, conforme previsto nas Leis Municipais
n.o 1150/2024, 1151/2024 e 1152/2024
, em observância aos requisitos constitucionais e legais para contratações temporárias, destinadas a atender situações emergenciais e de excepcional interesse público de forma temporária, necessárias para o funcionamento da Administração que, no seu caso, diz respeito às áreas de educação e saúde, a fim de substituir temporariamente servidores afastados por diversos motivos, como licenças médicas, sem violar o princípio do concurso público.

Além disso, destaca que a decisão recorrida desconsiderou os
danos financeiros e administrativos
decorrentes da
suspensão do certame
, especialmente considerando o dispêndio já realizado com a organização do processo seletivo e os prejuízos suportados pelos candidatos inscritos.

Aduz, ainda, que
a realização do processo seletivo não implica em preterição dos direitos dos aprovados em concurso público vigente
, uma vez que os contratos celebrados possuem caráter temporário e visam suprir lacunas momentâneas na prestação de serviços essenciais à população.

Por fim, o Município requer a concessão do efeito suspensivo, permitindo a continuidade do certame, e, no mérito, pleiteia pela reforma integral da decisão de origem.

O efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de Id. 258341153.

Contrarrazões pelo Ministério Público no Id. 267522750, onde
defende a manutenção da decisão agravada
, aduzindo que o
processo seletivo não se destina a situações emergenciais
e, na verdade,
se tornou uma prática recorrente da administração municipal
, o que afronta o
princípio do concurso público,
que há
aprovados no concurso público municipal de 2023 que foram preteridos em favor de contratações temporárias
.

Além disso, apresenta documentação que indica a prática do ente agravante na realização de
processos seletivos sucessivos
para cargos de natureza permanente, demonstrando
desvio de finalidade
e
burla à exigência de concurso público
.

Assim, pleiteia o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento
, ao fundamento de que
“Como bem pontuado pelo Órgão de Execução do MPMT que atua na origem: “Registra-se que a prática evidenciada pela publicação das referidas leis, autorizando a realização de Processos Seletivos Simplificados, não é um episódio isolado no MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA. Isso porque, no âmbito do INQUÉRITO CIVIL SIMP n.o 000763-060/2019, que acompanha a presente inicial, foram investigadas irregularidades no andamento do concurso público para provimento de cargos efetivos no Município, cujo concurso foi devidamente homologado, porém, não houve a nomeação dos candidatos aprovados. Em contrapartida, observou-se a preferência pela nomeação de servidores comissionados e pela contratação de servidores temporários, em detrimento dos aprovados no certame.” (ID 177882004) (destaque no original).”
- sic. Id. 268876297.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
Município de Nova Santa Helena
interpôs o presente agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos da Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que determinou a suspensão imediata do processo seletivo simplificado regido pelo Edital n.o 001/2024.

Para tanto, sustenta que a decisão recorrida carece de fundamentação suficiente e que a suspensão do certame acarreta prejuízos ao interesse público e aos candidatos inscritos.

Argumenta que
o processo seletivo foi devidamente autorizado por legislação municipal e respeitou os requisitos constitucionais para contratações temporárias
, sendo essencial para a continuidade dos serviços públicos de saúde e educação. Além disso, enfatiza que não há preterição de candidatos aprovados em concurso público vigente, pois os contratos possuem caráter temporário.

Em contrapartida, o Ministério Público defende a manutenção da decisão, sustentando que
o processo seletivo não se destina a situações emergenciais, mas sim à perpetuação de contratações precárias
, em detrimento do concurso público regularmente homologado.

Apresenta, ainda, documentação, onde a Unidade de Controle Interno do Município agravante aponta a recorrência do ente municipal em realizar processos seletivos para cargos de natureza permanente, o resultado do certame efetivado pela Administração e devidamente homologado, bem como recomendações a fim de evitar desvio de finalidade e burla à exigência constitucional do concurso público.

O recurso não merece provimento.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar a documentação apresentada pelo Ministério Público, entendeu presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, determinando a suspensão do processo seletivo simplificado, fundamentando a decisão agravada, essencialmente,
na existência de indícios de que o certame em questão poderia configurar preterição de candidatos aprovados em concurso público vigente
, senão vejamos:

“(...) Analisando o caso, verifica-se que assiste razão à parte autora. A probabilidade de direito está satisfatoriamente evidenciada. Os documentos de id. 177866931 indicam a existência de notícia de fato (id. 177866931 – pág. 18/19); envio de projeto para contratação temporária à Câmara Municipal (id. 177866931 – pág. 21); aprovação do projeto de lei (id. 177866931 – pág. 27/29); legislação municipal que prevê a existência dos cargos ofertados como efetivo e permanente (id. 177866931 – pág. 135/159); a existência de concurso vigente (id. 177868404 – pág. 418/420); cópia do Inquérito n. 000763-060/2019, indicando que foi realizado concurso público e não foram nomeados os aprovados. (...) As vagas ofertadas no processo simplificado atual são justamente essas de funcionamento ordinário da administração pública municipal,
não sendo apresentada, no projeto de lei, qualquer justificativa que demonstrasse a excepcionalidade e a indispensabilidade para a contratação temporária
. Sobretudo porque houve publicação do edital de concurso n. 01/2023, para as mesmas vagas, publicado junto com o processo seletivo simplificado n. 01/2023, que são ofertadas agora também no processo seletivo simplificado n. 01/2024, indicando, em cognição sumária, que o Município está realizando processos sucessivos de contratação temporária, desvirtuando sua finalidade.
As vagas ofertadas por meio do seletivo simplificado deveriam ser preenchidas por meio de concurso público, e não por procedimento de contratação temporária.
Há, portanto, aparente violação do mandamento constitucional e do próprio interesse público em ter agentes efetivos e permanentes no quadro municipal, o que impacta, sem dúvida, na qualidade e na eficiência do serviço público prestado. O perigo de dano também está devidamente comprovado, ante a proximidade do processo seletivo simplificado previsto no Edital n. 001/2024, que prevê prova no dia 8/12/2024 (id. 177866931 – pág. 79/88). Por fim, não se pode deixar esquecer que a medida é reversível, uma vez que basta decisão em sentido contrário para que o processo seletivo retome seu curso. (...)” – sic Id. 258120170.

Ao que se observa,
a controvérsia central deste agravo reside na verificação do acerto da decisão agravada que suspendeu o processo seletivo simplificado promovido pelo Município de Nova Santa Helena
em face da existência de concurso público vigente com candidatos aprovados aguardando nomeação.

No caso em apreço, o Município agravante alega que promoveu o Processo Seletivo Simplificado n.o 001/2024, amparado nas Leis Municipais n.o 1150/2024, 1151/2024 e 1152/2024, sob o argumento de necessidade temporária para suprir lacunas nos serviços essenciais de educação e saúde.

Ocorre que tais argumentos não se mostram suficientes para desconstituir a decisão agravada, haja vista que a tutela de urgência, por sua natureza, fundamenta-se em juízo de probabilidade, não sendo exigível certeza quanto ao direito invocado.

Isso porque referidas Leis Municipais
não trazem qualquer ressalva no sentido de que a contratação temporária seria para suprir eventual vacância dos cargos já existentes ou ausência temporária de servidores
, consoante pode se observar dos Id. ́s 258120173, 258120174 e 258120175.

Por outro lado, a documentação apresentada pelo Ministério Público no ID 267520797, bem como as informações extraídas do Inquérito Civil SIMP n.o 000763-060/2019, informa que o referido certame contempla cargos idênticos aos ofertados no Concurso Público Municipal n.o 001/2023,
ainda vigente
, cujos aprovados seguem aguardando nomeação.

Vale registrar que o ofício encaminhado pelo
Controlador Interno do Município, que acompanha Id 267520797

informa
, de maneira expressa, que
o Município efetua contratações temporárias mesmo havendo candidatos aprovados em concurso público
, o que representa um flagrante desvio de finalidade, trazendo os seguintes exemplos:

Para o cargo de vigia
, embora houvesse dois candidatos aprovados no concurso público, foram contratados quatro classificados no processo seletivo.

Para o cargo de zelador
, sete candidatos do processo seletivo foram contratados, ainda que houvesse um candidato aprovado no concurso público.

Para o cargo de motorista
, seis candidatos do processo seletivo foram contratados, enquanto havia sete aprovados no concurso público.

Para o cargo de enfermeiro,
apesar de haver 12 (doze) candidatos classificados no Concurso Público, Município contratou 06 (seis) classificados do Processo Seletivo.

Para o cargo de Auxiliar de Professor da Educação Básica,
apesar de haver 03 (três) candidatos classificados no Concurso Público, Município contratou 07 (sete) classificados do Processo Seletivo.

Portanto, tais provas ofereceram ao juízo
a quo
substrato probatório suficiente para a formação do convencimento quanto à probabilidade do direito alegado na inicial.

Até porque, conforme apurado no Inquérito Civil SIMP n.o 000763-060/2019, mencionado pelo Ministério Público e referendado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
o Município de Nova Santa Helena vem sistematicamente realizando processos seletivos sucessivos para cargos de natureza permanente
, caminhando para o desvio de finalidade, como bem sopesado na decisão agravada. Tal circunstância, ainda que pendente de análise aprofundada na instrução processual a ser realizada na origem,
evidencia-se suficiente para caracterizar a probabilidade do direito invocado
.

Quanto ao perigo de dano
, segundo requisito da tutela de urgência, se mostrou evidente no caso, uma vez que a continuidade do processo seletivo poderia resultar em situação de difícil reversibilidade, com a efetivação das contratações e o consequente comprometimento da eficácia de eventual sentença de procedência.

Vale ressaltar que
a suspensão do certame não configura decisão definitiva sobre a legalidade do processo seletivo
, mas medida cautelar que visa preservar a eficácia do provimento final. A instrução processual na ação civil pública permitirá análise mais aprofundada da questão, com a produção de provas e manifestação ampla das partes.

Os prejuízos administrativos e financeiros alegados pelo Município, embora relevantes, não se sobrepõem à necessidade de preservação da ordem jurídica e do interesse público primário, consubstanciado na observância dos princípios constitucionais da administração pública.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL-REI - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS -- FUNÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE - IMPOSSIBILIDADE - DISPENSA DOS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, RESSALVADOS OS AGENTES VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE - POSSIBILIDADE - CALAMIDADE PÚBLICA OCASIONADA PELA COVID-19 - OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DOS CIDADÃOS - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - NECESSIDADE - LEI COMPLEMENTAR No 173/2020 - SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO E CERTAMES, EXCETO PARA REPOSIÇÃO DE VACÂNCIAS - MULTA DIÁRIA - REDUÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . A regra para preenchimento de cargos e empregos públicos é a realização de concurso público, porém a Constituição da Republica de 1988 autoriza a contratação temporária, exceção ao ingresso por meio do sistema de mérito, tendo em vista o excepcional interesse público decorrente da urgência ou necessidade temporária (art. 37, IX, da CR/88).
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 658.026/MG, assentou o entendimento no sentido de que a validade a contratação temporária precisa que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração
. Os serviços de educação, de assistência social e de saúde possuem natureza constitucional e perene (art. 205 c/c art. 208, art. 195, § 10, e art . 198, todos da CR/88), bem como as demais funções objeto de
contratação temporária não denotam caráter de urgência, necessidade ou transitoriedade, inclusive porque os ajustes foram objeto de prorrogações sem, contudo, haver justificativa plausível
.
Assim, considerando o caráter definitivo e permanente das funções, enseja-se provimento mediante cargo efetivo, tendo em vista a ausência da temporariedade e excepcionalidade inerentes à contratação temporária
. Nesse contexto, viável a dispensa, em cognição sumária, dos agentes contratados temporariamente, ressalvados aqueles vinculados aos serviços de saúde municipal, ante a situação de pandemia ocasionada pela Covid-19, que, a toda evidência, denota urgência para salvaguardar os munícipes. Ressalta-se, ainda, que não se está a chancelar a burla ao concurso público na exceção à dispensa dos profissionais da área de saúde, mas, em verdade, trata-se de aplicação da solução mais adequada, neste momento processual, para assegurar a efetiva prestação dos serviços de saúde aos cidadãos. Por sua vez, considerando a perpetuidade dos serviços públicos e das funções lhes inerentes, aliada à exigência de acesso de pessoal por meio de concurso público, revela-se imperiosa a necessidade de realização do respectivo certame. É de se convir que a realização de concurso público para o preenchimento de vagas de caráter definitivo e permanente não acarretaria qualquer afronta à autonomia ou à competência do Município, notadamente se considerarmos que em nosso ordenamento jurídico impera a regra constitucional da exigência do concurso público para preenchimento de cargos e empregos públicos. A Lei Complementar no 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus, proibiu a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa, bem como a realização de concurso público até 31 de dezembro de 2021, exceto para reposição de vacâncias. A multa diária estipulada na decisão agravada deve ser reduzida para resguardar o cumprimento da obrigação de continuidade das medidas para realização de concurso público, a fim de repor os cargos vacantes, de modo que atenda os parâmetros mínimos de razoabilidade e proporcionalidade . (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 51232270720208130000, Relator.: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2021) - destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE URUGUAIANA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL No 043/2018. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA . LEIS MUNICIPAIS NoS 4.734/16 E 4.777/17. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE.
FUNÇÕES DE CUNHO PERMANENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO SELETIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
1. Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015, calcados na probabilidade do direito invocado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2 . O art. 37, inciso IX, da Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária e excepcional do interesse público, dispondo que a lei estabelecerá tais hipóteses. 3. Neste momento processual, depreende-se a ausência de justificativa concreta, com configuração de situação excepcional, como uma epidemia, emergência ou uma calamidade, a amparar a contratação emergencial pretendida pelo ente público municipal, sob pena de ferimento da regra constitucional que estabelece a obrigatoriedade de concurso público para provimento de cargo público. 4. Liminar deferida na origem mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO... DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70077785244 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 31/10/2018, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/11/2018) - destaquei

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROCESSO SELETIVO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – INDEVIDO – CONCURSO PÚBLICO É A REGRA (ART. 37, II, CF/1988)–
EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA – TEMA 612 DO STF
– MULTA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE UM VALOR MÁXIMO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1
. Em consonância com o art . 37, IX, da Constituição Federal, para que a validade da contratação temporária de servidores públicos, é necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes.
(tese fixada no precedente vinculante no RE no 658026, Tema 612 do STF). 2. As funções objetos das contratações, têm caráter ordinário e de necessidade permanente, impondo-se que sejam desempenhadas por pessoas previamente aprovados em concurso público, sob pena de ofensa ao princípio da impessoalidade e da moralidade administrativa. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação. Contudo, sendo fixada sem um valor máximo, levando-se em conta as condições do Município e o cumprimento da ordem, há a possibilidade de limitação. 4 . Recurso provido em parte. (TJ-MT 10036995120188110007 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 14/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2022) - destaquei

Os prejuízos administrativos e financeiros alegados pelo Município, embora relevantes, não se sobrepõem à necessidade de preservação da ordem jurídica e do interesse público primário, consubstanciado na observância dos princípios constitucionais da administração pública.

Por fim, não verifico, na decisão agravada, ausência de fundamentação ou arbitrariedade que justifique sua reforma

Assim, diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025